Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018318-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARLENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.243.782-04 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1018318-65.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Pan S.A

Agravada:

Marlene Alves dos Santos

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1018318-65.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Pan S.A

Agravada:

Marlene Alves dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação anulatória de contrato de empréstimo consignado que lhe move Marlene Alves dos Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato nº 357263809 e que se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de restrição de ao crédito, em razão da fatura vencida em 07.08.2022, no valor de R$ 4.578,79, referente ao cartão de crédito consignado final 8018.

Irresignado, sustenta o banco a regular contratação do empréstimo consignando, mencionando que houve o aceite digital da agravada, não restando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Menciona que após a celebração do negócio, efetuou o pagamento de dois boletos emitido pela empresa Impetu Soluções, não havendo qualquer vínculo com o banco.

A tutela recursal foi indeferida (id. 144307188).

As informações foram prestadas pelo magistrado, mantendo a decisão (id. 145853164).

A agravada deixou de apresentar contraminuta (id. 147646173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1018318-65.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Pan S.A

Agravada:

Marlene Alves dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marlene Alves dos Santos propôs ação anulatória de contrato de empréstimo consignado
contra o
Banco Pan S.A
, aduzindo que possuía alguns empréstimos consignados junto ao Banco C6, nos valores de R$ 200,00 e R$ 253,00. Narra que no dia 27.06.2022, recebeu uma ligação de um representante do Banco Pan, propondo a redução das dívidas das parcelas, que foi aceita.

Contudo, em 26.07.2022, se deparou com dois créditos em sua conta bancária, um no valor de R$ 6.814,24 e outro no valor de R$ 4.365,00 (quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais), totalizando o montante de R$ 11.179,24 (onze mil, cento e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), ambos creditados pelo Banco Pan e, ao entrar em contato obteve a informação de contratação de empréstimo de R$ 6.814,24, a ser pago em 84 parcelas, de R$ 184,00, cada, com o primeiro vencimento em agosto/2022.

Durante o atendimento, foi informado quanto a possibilidade de cancelamento do contrato, mediante a devolução dos valores já depositados, oportunidade que foram emitidos dois boletos para devolução em nome de Impetu Soluções e Cobranças, que foram pagos. Mesmo assim, afirma que o valor da parcela foi descontado de sua aposentadoria e o banco réu gerou cartão de crédito em seu nome.

Diante disso, a MMª. Juíza
a quo
, deferiu a tutela de urgência,
para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato nº 357263809 e que se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de restrição de ao crédito, em razão da fatura vencida em 07.08.2022, no valor de R$ 4.578,79, referente ao cartão de crédito consignado final 8018.

Irresignado, sustenta o banco a regular contratação do empréstimo consignando, mencionando que houve o aceite digital da agravada, não restando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Menciona que após a celebração do negócio, efetuou o pagamento de dois boletos emitido pela empresa Impetu Soluções, não havendo qualquer vínculo com o banco.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Aliás, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito da autora está alicerçada em toda celeuma descrita pela autora a qual resta corroborada, ao menos por ora, nos documentos arrolados à inicial.

A princípio, ao menos em cognição sumária, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente do desconto indevido, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Bem salientou a d. magistrada de origem:

“
No caso
,
identifico a probabilidade do direito, notadamente pelo Extrato de Empréstimos Consignados (ID 92345263), contrato de empréstimo consignado (ID 92344039), extrato bancário (ID 92345247), boletos e comprovantes de pagamento (IDs 92345248 a 92345252), e fatura de cartão de crédito (ID 92345259), de cujo teor denota-se,
prima facie
, que o autor aceitou a proposta supostamente encaminhada pelo banco requerido, no sentido de comprar a sua dívida e refazer os parcelamentos com um valor de parcela menor, mas, ao se deparar com 2 depósitos realizados em sua conta, soube que o banco requerido, na verdade, teria celebrado um contrato de empréstimo consignado e um cartão de crédito consignado em seu nome, quando então preferiu aceitar a proposta de distrato formulada pelo banco requerido, e devolveu os valores creditados em sua conta através do pagamento de 02 (dois) boletos bancários.

Destarte, sem adentrar à questão da validade do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado supostamente firmados com o banco requerido, infere-se que, a princípio, o distrato teria se efetivado com a devolução dos valores creditados na conta da autora, o que demonstraria ser indevida a manutenção (i) dos descontos a título de empréstimo consignado, em favor do banco requerido; e (ii) da cobrança da fatura do cartão de crédito consignado.

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos econômicos causados à autora, (i) caso os descontos sejam mantidos até o final da demanda, o que poderia comprometer a sua renda mensal; e (ii) caso seja mantida a cobrança da fatura do cartão de crédito consignado, o que poderia resultar na inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito
”. (id. 92761456 – autos de origem)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022